Tribunal: TJSP
Processo: 2274081-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que indefere pedido formulado pela exequente de expedição de ofícios à CNSeg, Brasilprev, Previ e Susep e decreta suspensão do processo pelo prazo de um ano - Inexiste vedação legal que impeça reiteração das citadas pesquisas ou que imponha alguma limitação temporal e concentração ao uso de tal medida - Basta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que indefere pedido formulado pela exequente de expedição de ofícios à CNSeg, Brasilprev, Previ e Susep e decreta suspensão do processo pelo prazo de um ano - Inexiste vedação legal que impeça reiteração das citadas pesquisas ou que imponha alguma limitação temporal e concentração ao uso de tal medida - Basta apenas a análise do decurso de tempo entre uma requisição e outra, em relação ao qual decorra eventual possibilidade de alteração da situação financeira da executada – Precedentes desta Corte de Justiça – Pesquisas últimas efetuadas há mais de 20 meses – Reiteração imediata, cabível - O segundo tópico da decisão agravada deferiu alvará à agravante para pesquisas de bens; no entanto, o decurso do prazo de mais de 20 meses entre o pedido anterior deferido e o agora reiterado está a recomendar a não suspensão da ação executiva, pelo menos por tempo razoável no aguardo de resposta dos órgãos consultados, situação a ser oportunamente aferida pelo juízo de origem, decidindo como de sua convicção - Decisão parcialmente modificada - Recurso parcialmente provido, com observação.